Tribunal: TJMT
Processo: 1027114-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATOGROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027114-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHEUS GHISI
PACIENTE: JOSE RIBEIRO NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. MATHEUS GHISI em favor do paciente JOSE RIBEIRO NETO, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro – MT.
Narra que foi requerida pelo Ministério Público a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, e, para assegurar a aplicação da lei penal, por suspeita de participação no crime tipificado no Art. 157, § 2o, inciso II, do CP.
O paciente foi preso no dia 16.12.2020, apresentando-se espontaneamente a autoridade policial, momento em que foi cumprido o mandado de prisão, e desde então encontra-se segregado no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT.
Fundamenta que a absoluta necessidade da segregação do requerente em nenhum momento ficou demonstrada na malsã representação do Ministério Público, ou na respeitável decisão proferida pela autoridade coatora. Não é bastante que O M.P. entenda ser necessária a prisão, ou que cite formalmente o texto da lei, fazendo-se mister que fique demonstrada a real necessidade de sua decretação, sob pena de sobressair o caráter draconiano insculpido nesta Lei. Há que se resguardar o direito constitucional de liberdade em face do “jus puniendi” do Estado.
Ainda, não houve perturbação da ordem pública, ou interferência nas investigações por parte do paciente, inexistindo qualquer elemento que caracterize a alegação de que se estiver em liberdade oferecerá risco à sociedade. É de bom alvitre ressaltar que o paciente jamais foi indiciado/acusado, trabalha como vigilante, função que exige conduta ilibada, sem antecedentes, não sendo correta a segregação sem o devido processo legal.
Elenca que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou ainda que não haja a garantia da ordem pública se estiver em liberdade. Ou seja, inexiste o periculum libertatis.
Subsidiariamente, argumenta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, mesmo que não seja reconhecida a violação a preceito constitucional pela ausência de fundamentação da decisão, da análise das circunstâncias fáticas esmiuçadas nos parágrafos anteriores, depreende-se do ato coator a manifesta desproporcionalidade de se manter o paciente custodiado em decorrência de suspeitas.
Por fim, requer a concessão liminar em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva, haja vista sua ilegalidade em razão da carência de fundamentação idônea e a manifesta desproporcionalidade da medida, expedindo-se o devido alvará de soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (id. 71478462).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar do paciente, argumento esse que, carece prima facie de idoneidade a amparar o pedido de restituição do jus manendi et ambulandi (direito de ir e vir).
Fundamenta que a necessidade da segregação do requerente em nenhum momento ficou demonstrada na malsã representação do Ministério Público, ou na respeitável decisão proferida pela autoridade coatora. Não é bastante que O M.P. entenda ser necessária a prisão, ou que cite formalmente o texto da lei, fazendo-se mister que fique demonstrada a real necessidade de sua decretação, sob pena de sobressair o caráter draconiano insculpido nesta Lei. Há que se resguardar o direito constitucional de liberdade em face do “jus puniendi” do Estado.
Ainda, não houve perturbação da ordem pública, ou interferência nas investigações por parte do paciente, inexistindo qualquer elemento que caracterize a alegação de que se estiver em liberdade oferecerá risco à sociedade. É de bom alvitre ressaltar que o paciente jamais foi indiciado/acusado, trabalha como vigilante, função que exige conduta ilibada, sem antecedentes, não sendo correta a segregação sem o devido processo legal.
Elenca que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou ainda que não haja a garantia da ordem pública se estiver em liberdade. Ou seja, inexiste o periculum libertatis.
Da análise dos autos, tem-se que a prisão decretada deve ser mantida, pois há indícios da participação do paciente na prática do crime de roubo qualificado, inclusive com a menção por outros suspeitos presos em flagrante.
O magistrado fundamenta a prisão preventiva, diante da materialidade delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, fazendo constar:
“De acordo com o relatório policial, os presos em flagrante, indiciados dos supostos delitos de organização criminosa e roubo (autos n. 1004948-48.2020.811.0013), colaboraram com a apuração criminal, sendo que o indiciado Carlos André, “Sergipe” afirme que Arione Alves “Soldadinho” foi também um dos comparsas que adentrara, mineradora para tentativa de roubo; José Ribeiro Neto “Gordo-Segurança” foi apontado por Carlos André e por Luiz Marcos, como sendo o segurança que repassou as informações da mineradora, locais de acesso, esquema de segurança, etc. Segundo informações do empregador Odinei Assunção, José Neto pediu demissão na segunda-feira, dia 30/11, logo após a data dos fatos”.
Assim, certo que o paciente apresenta ofensa à sociedade, de modo que deva ser garantida a ordem pública, diante da gravidade do delito.
A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares nesse momento processual.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista